Tribunal: TCU
Processo: 005.800/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1865/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar converter o presente julgamento em diligência, nos termos do subitem 1.7.1: 1. Processo TC- Processo 005.800/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Monica Fernandes Domingues e Beltrami (XXX.912.518-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Gerência Executiva do Inss - Marília/SP - Inss/MPS 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social em Marília/SP, que faça juntar a estes autos, no prazo de quinze dias, os elementos com base nos quais foi demonstrada a união estável entre o instituidor, sr. Gilberto Everaldo Pereira, a e a beneficiária, sra. Mônica Fernandes Domingues e Beltrami.